Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. As pretensões relativas à aplicação da pena no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, e à substituição da pena corporal por restritivas de direitos já foram alcançadas na sentença recorrida, ficando clara a ausência de interesse recursal nesses pontos.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta por erro de tipo, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstra que o apelante levou duas mulheres ainda não identificadas até o endereço da vítima e ajudou a transportar os objetos retirados por elas do interior da residência, não sendo crível a versão de que ele não sabia que tais bens haviam sido furtados.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.